Tribunal: STF
Processo: ARE 1428803
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Doc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CREDORES SOLIDÁRIOS. DIREITO DE QUALQUER UM DOS MANDATÁRIOS EXIGIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO COMUM POR INTEIRO. ARTS. 267 E 272 DO CC. PAGAMENTO PREFERENCIAL EM RAZÃO DA IDADE. ART. 100, §2º, CF. CONDIÇÃO INDIVIDUAL NÃO EXTENSIVA AOS DEMAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc 9), foram rejeitados (Doc. 11).



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 100, §2º, da CF/1988, pois “o advogado poderá exercer o direito de preferência ao completar 60 anos idade e/ou comprovar ser portador de doença grave nos termos da Lei, não podendo lhe ser vedado tal hipótese de plano” (fl. 26, Doc. 14). 



    Aduz que embora o acórdão recorrido tenha concedido “a solidariedade no pagamento da verba honorária sucumbencial, (…) indeferiu que quaisquer dos procuradores que completasse a condição de idoso e/ou portador de doença grave requisitasse a verba nos termos do 2º do art 100 da CF/88” (fl. 28, Doc. 14). 



    Defende que “o dispositivo constitucional não faz qualquer distinção entre as partes requerentes, ou seja, o §2º do art. 100 possibilitou EXPRESSAMENTE que o credor que completasse o fator etário realizasse o pedido de pagamento preferencial no precatório (art. 1º da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso)” (fl. 42, Doc. 14). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando a Súmula 283/STF, pois as razões do recurso não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-5, Doc. 14):



    “Conforme §3º do art. 102 da Constituição Federal, é necessário que se demonstre a repercussão geral das questões constitucionais ora discutidas. 



    A repercussão geral deverá conjugar dois pressupostos, ou seja, de relevância e transcendência. A primeira está presente em face da matéria abordada ser relativa à exação realizada em verba de caráter alimentar, o que leva à transcendência subjetiva da parte, alcançando todos que estão na mesma categoria, ou seja, em relação a todos os advogados credores de verbas honorárias sucumbenciais na qualidade de pessoa físicas que completaram o critério etário previsto no §2º do art. 100 da CF/1988. Isto é, na forma da Lei são consideradas pessoas idosas nos termos do Estatuto do Idoso (art. 1º da Lei 10.741/2003), sendo este o requisito previsto para o benefício do adimplemento antecipado, portanto, tem-se que violado, – frontalmente – o acesso da recorrente à justiça quanto do tribunal de origem nega o direito desta ao pagamento dos valores devidos de maneira mais célere e benéfica. 



    De acordo com os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, com o advento da Repercussão Geral resguardam-se, a um só tempo, dois interesses: o interesse das partes na realização de processos jurisdicionais em tempo justo e o interesse da Justiça no exame de casos pelo Supremo Tribunal Federal apenas quando essa apreciação mostrar-se imprescindível para realização dos fins a que se dedica a alcançar a sociedade brasileira. 



    Sabe-se que a repercussão da temática é geral e atinge todos os processos judiciais movidos contra a Fazenda Pública em que o advogado pessoa física é credor de verba honorária sucumbencial e ao completar a condição etária prevista no §2 do art. 100 da CF possui o direito de requisitar o crédito que lhe é devido na condição de credor idoso em face do direito isonômico que lhe é concedido, contudo, em decisão avessa a autônoma, lhe é cerceado o direito de buscar a correta maneira de recebimento do crédito constituído pelo título executivo judicial. 



    A questão em comento, portanto, traduz relevância econômica, jurídica e social, justamente porque está sendo cerceado o direito de acesso à justiça – de forma escancarada – pelo tribunal recursal de origem – cuja guarda do que estatuído da CRFB incumbe a este e. Supremo Tribunal Federal. 



    Veja-se que a disciplina em testilha difere daquelas em que o e. STF vem entendendo como ferimento reflexo à Constituição Federal em face de interpretação de normas infraconstitucionais. Na hipótese, escancaradamente o acesso à justiça vem sendo cerceado pelo tribunal de origem, não tendo havido o conhecimento das questões aventadas sob argumento de que não cabível a discussão em demanda própria (???), havendo total descumprimento a dispositivos mais basilares do ordenamento jurídico brasileiro, a saber, o da inafastabilidade do conhecimento do Poder Judiciário em se tratando de lesão a direito, no caso o direito de buscar, em vista do devido processo legal, a devolução de indébito tributário realizado com nítido caráter de confisco. 



    Escancaradamente e frontalmente feridos dispositivos constitucionais quando o Tribunal de Justiça Gaúcho inova e também nega o direito ao pagamento preferencial constitucional da verba sucumbencial inscrita em precatório em favor do advogado que completou o critério etário, ou seja, comprovou possuir 60 anos de idade nos termos do art. 1º do Estatuto do Idoso (Lei 10741/2003), nos termos do §2º do art. 100 da CF/1988, embora tenha reconhecido que a verba honorária sucumbencial tenha o caráter solidário, podendo, portanto, qualquer dos procuradores pessoas física requerer o seu pagamento a qualquer tempo. 



    Logo, sob o aspecto da relevância e gravidade da matéria ora esposada, o presente recurso extraordinário merece o devido conhecimento pelo e. STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 4-12, Doc. 6):



    “Nas razões recursais, alegam os agravantes que os honorários sucumbenciais devem ser pagos em favor de qualquer um dos advogados constituídos no instrumento de mandato, porque credores solidários da verba honorária sucumbencial devida no processo, já que é na esfera privada que se dará a distribuição proporcional do crédito, consoante entre eles ajustado, sustentando, ainda, que, sendo caso de pluralidade de procuradores, havendo entre eles solidariedade ativa, qualquer um pode exigir o crédito por inteiro, na forma do Código Civil. Sustentam, ainda, que havendo procurador constituído considerado idoso, este poderá requisitar o pagamento preferencial nos termos do art. 100, §2º, da Constituição Federal. 



    Como se verifica do acima relatado, duas são as questões trazidas pelo recorrente, a saber: I) existência de solidariedade entre credores, a viabilizar que qualquer um possa requerer o pagamento do crédito comum; II) viabilidade de pagamento preferencial do crédito comum por conta da condição de idoso de um dos credores da verba honorária. 



    Relativamente à primeira questão – pretensão recursal objetivando possa qualquer dos advogados postular a cobrança do crédito comum, diante da existência de solidariedade ativa entre eles (II), tenho que procede a inconformidade. 



    De fato, nada impede qualquer um dos advogados constituídos e nominados no instrumento de mandato – no caso, os advogados Raul Portanova, Daisson Silva Portanova, Décio Scaravaglioni, José Francisco Rodrigues da Silva, Cleides Helena Machado Simões Pires e, Marta Laurindo Machado (fl.44@) -, possa requerer o pagamento do crédito comum, posto que, na condição de mandatários e na falta de ajuste expresso entre eles, sendo credores solidários dos honorários sucumbenciais impostos na condenação da demanda que patrocinaram, têm direito, cada um, de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. 



    Nesse sentido estabelece o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94): 



    […]



    Portanto, a titularidade do crédito atinente a verba honorária sucumbencial em favor dos advogados a quem conferido o instrumento de mandato e a possibilidade de qualquer deles exigir do devedor a satisfação do crédito comum, correspondem a disposições expressas na lei. 



    […]



    A segunda questão que se coloca (II) é, se esse advogado, porque credor solidário, ao requerer o pagamento do crédito comum, poderá, em razão da sua condição de idoso, usar o benefício de que trata o parágrafo 2º do art. 100 da CF para receber a integralidade do crédito atinente à verba honorária constante do precatório de forma preferencial? 



    Embora não suscitada expressamente pela parte ora agravante perante o juízo de origem, este analisou o pleito e, entendimento o qual comungo, indeferiu o pedido, pois evidente que a preferência instituída em favor de idoso para recebimento preferencial dos valores inscritos em precatório é individual e pessoal, não se transferindo aos demais credores, de modo que estes dela não podem se valer para receber antecipadamente, já que tal implicaria evidente burla ao sistema de pagamento dos precatórios. 



    De efeito, a Constituição Federal, em seu art. 100, parágrafo 2º, estabelece as condições para pagamento preferencial do precatório, a saber: (a) ser o crédito de natureza alimentar; e (b) ser o titular do crédito maior de 60 anos, portador de doença grave ou pessoa com deficiência, prevista em lei, na data da expedição de precatório. Tais condições pessoais (idade, doença grave ou deficiência), por evidente, no caso de pluralidade de beneficiários do precatório, devem ser consideradas, isoladamente, em relação a cada um dos credores, não se comunicando aos demais. 



    O fato de tratar-se de solidariedade entre os credores, no caso, não infirma tal conclusão, na medida em que mesmo Código Civil Brasileiro, no mesmo capítulo que autoriza que um credor solidário possa exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro, ressalva que “a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos cocredores e condicional, ou a prazo, ou pagável em lugar diferente, para outro”, evidência de que o credor solidário idoso não pode opor sua preferência, que é individual, em face do devedor comum. 



    [...]



    E não foi outro o entendimento do Agente Ministerial, ao concluir “reformando-se a decisão recorrida apenas para o fim de reconhecer a possibilidade de expedição do requisitório apenas em nome de um dos procuradores indicados na procuração, não sendo viável, todavia, a manutenção do pagamento preferencial” (sic – fl.213@)



    […]



    Ante o exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer que qualquer um dos advogados constituídos e nominados no instrumento de mandato, possa requerer o pagamento do valor atinente à verba honorária sucumbencial incluída no precatório, afastada a preferência de que trata o art. 100, §2º, da CF, no pagamento deste, relativamente ao crédito comum, nos termos da fundamentação supra. ”



    Em suas razões recursais, a parte recorrente não refutou o fundamento da decisão recorrida no sentido de que “a preferência instituída em favor de idoso para recebimento preferencial dos valores inscritos em precatório é individual e pessoal, não se transferindo aos demais credores” (fl. 10, Doc. 6). Aplica-se, na hipótese, a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO ADOTADO PELA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    1. A petição de agravo não impugnou os fundamentos adotados pela decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.010.673-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente